Tribunal: TJBA
Processo: 8061566-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061566-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

Advogado(s)
:
JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA

AGRAVADOS: ANA KESIA DE OLIVEIRA LIMA e outros (11)

Advogado(s)
:
LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELOS AUTORES. BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO PELO ESTADO. ART. 95, §§ 3º E 4º, DO CPC. RESOLUÇÃO TJBA Nº 17/2019. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, ao redistribuir o ônus da prova, imputou ao Réu a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, não obstante a prova técnica tenha sido requerida pelos Autores, beneficiários da Justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a redistribuição do ônus da prova autoriza a transferência, ao Suplicado, da obrigação de custear a verba honorária do
Expert
do Juízo, quando a prova foi postulada pelos Acionantes, detentores da gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo é cabível nos termos do art. 1.015, XI, do CPC, por versar sobre decisão interlocutória que trata da redistribuição do ônus da prova.

4. A prova foi requerida, exclusivamente, pelos Demandantes, na peça vestibular, não havendo requerimento expresso do Requerido, nesse sentido.

5. A redistribuição do ônus da prova não se confunde com a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

6. Nos termos do art. 95 do CPC, a remuneração do Perito deve ser adiantada por quem requereu a perícia, salvo quando a parte for beneficiária da assistência judiciária.

7. Sendo os Requerentes beneficiários da gratuidade judiciária, o custeio da prova pericial deve ser suportado pelo Estado, conforme dispõe o art. 95, §§ 3º e 4º, do CPC.

8. O valor da perícia, nessas hipóteses, deve observar os limites fixados na Resolução TJBA nº 17/2019.

9. A manutenção da obrigação, imposta ao Réu, implicaria indevida transferência do encargo legalmente atribuído ao Estado.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, XI, 95, §§ 3º e 4º, e 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8025988-71.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, j. 15.05.2020, pub. 03.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
8061566-22.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante o
INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA.
, figurando como Agravados
ANA KESIA DE OLIVEIRA LIMA e OUTROS (11)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.